Tribunal: TJPA
Processo: 0002386-51.2002.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002386-51.2002.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANE ANDRADE DALMASO, CLEITON GOMES DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO ANDRADE RIBEIRO, E A D IMPORTACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE MAJOUROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FACE AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
NÃO MERECE REFORMA. AQUELE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DEVE ARCAR COM AS DESPESAS DELE DECORRENTES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do
Agravo Interno e, na parte recorrida,
negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão monocrática proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público que, nos autos de

EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor de E. A. D. IMPORTAÇÕES LTDA, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais.

O Estado Do Pará interpôs recurso de apelação em que defende não haver que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que o Executado deu causa ao ajuizamento da ação por não adimplir o crédito tributário.

Subsidiariamente, requer a redução da verba, para que seja fixada por equidade.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

Vieram os autos conclusos.

Após, sob minha relatoria foi proferida decisão, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso e, ainda, tendo em vista que a sentença apelada foi proferida na vigência do CPC/2015, com fundamento no art. 85, §3º do CPC, MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

Insatisfeito, o Estado do Pará, interpôs o recurso de Agravo Interno, alegando
do princípio da causalidade consignado no art. 85, do CPC/2015, da exigência de que tenha havido um indevido ajuizamento da execução fiscal como causa para a pretensão de condenação do erário aos honorários sucumbenciais, do executado como responsável pela propositura da execução fiscal, e da ausência de relação entre a apresentação de exceção de préexecutividade e extinção da execução fiscal.

Após, a agravada,
apresentou contrarrazões, sustentando o não conhecimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
a apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando sua ilegitimidade passiva, tendo que não faria parte do quadro da sociedade pessoa jurídica executada quando de sua dissolução irregular.

Por sua vez, o Estado do Pará apesar de inicialmente ter defendido a ilegitimidade passiva da apelada, posteriormente, após suspensão do feito, requereu a desistência, a qual foi homologada pelo Juízo de 1ª grau.

Após interposição de embargos de declaração pela ora apelada, o Juízo de 1º grau condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em observância ao princípio da causalidade, o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono dos apelados.

Vejamos,
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp nº 1.111.002/SP, consolidou entendimento de que

“(...) em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”.

Com efeito, no caso em tela, a extinção da execução fiscal somente ocorreu após a propositura desta ação e da oposição da exceção de préexecutividade.

Dessa forma, embora o art. 26 da LEF preveja que o cancelamento da certidão da dívida ativa implique em extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes, o referido dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída a quem deu causa à instauração do processo.

Assim, entende-se que o disposto na Lei de Execuções Ficais não possui o condão de modificar os preceitos processuais gerais dos encargos sucumbenciais.

Destaca-se, inclusive, a previsão do Enunciado da Súmula 153 do STJ, in verbis:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”

Nesse pálio, não merece reforma a decisão.

Corroborando com o exposto, cito a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as parte quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. (grifo nosso) 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

0024497-18.2007.8.19.0038 - APELAÇÃO - Julgamento: 25/09/2018 - OITAVA CÂMARA CÍVELAPELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DO EMBARGADO PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios¿. (RECURSO REPETITIVO REsp 1111002/SP). CDA CANCELADA PELO EXEQUENTE APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. MATÉRIA QUE PODERIA SER ARGUIDA ATRAVÉS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

0242548-83.2002.8.19.0001 - APELAÇÃO - Julgamento: 08/10/2019 - QUINTA CÂMARA CÍVEL - Apelação cível. Remessa necessária. Execução fiscal, com base em CDA cancelada pelo próprio exequente
. Exceção de pré-executividade oposta pelo executado. Sentença de extinção, em razão do cancelamento do título executivo pelo Município, condenando o mesmo em honorários. Exequente que apela no sentido da impossibilidade de sua condenação ao pagamento de verba honorária, ante vedação disposta no art. 26 da LEF. Inaplicabilidade. Princípio da causalidade, que há de prevalecer, eis que a parte que dá ensejo à instauração do processo deve suportar os ônus sucumbenciais. Município que moveu execução fiscal obrigando o executado a apresentar defesa para evitar a expropriação do valor indevidamente cobrado. Município que reconhece posteriormente a ilegalidade da cobrança e cancela as CDAs a nível administrativo, sem a devida informação nos autos. Documentos comprobatórios do cancelamento da dívida acostados exclusivamente pelo executado. Art. 26 da LEF que somente se aplica quando o exequente, por livre e espontânea manifestação, realizar o cancelamento da certidão de dívida ativa, sem a participação do devedor nos autos da execução fiscal. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo. Devida a condenação do exequente em honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Fixação em valor compatível com o princípio da razoabilidade. Desprovimento do recurso. Sentença parcialmente reformada, em remessa necessária, para fixação dos honorários nos termos do art. 85 § 8º CPC/15.

Ademais, acrescento que
o agravante destaca, em suas razões, que a matéria não foi enfrentada pela decisão agravada e
como é cediço não é cabível em sede de agravo interno a apreciação de matéria não versada anteriormente, nas razões e/ou contrarrazões da apelação.

O Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de inovação recursal o Recurso não deve ser conhecido, Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADVOGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta corte Superior, os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência pertencem ao advogado, que possui legitimidade para executar a sentença nessa parte. Precedentes. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido nas instâncias ordinárias, por se tratar de inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -AgInt no REsp: 1417031 RS 2013/0371505-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2019.

Portanto,

a ausência de referência a teses nas razões e/ou nas contrarrazões do Recurso de Apelação acarreta o reconhecimento da preclusão consumativa e impede sua apreciação em agravo interno, haja vista caracterizar indevida inovação recursal. Pelo que não conheço do recurso nesse ponto.

DISPOSITIVO

Dessa forma,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2024